Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-40.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8000104-40.2025.8.05.0105 Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes e Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia e Josivan Brito de Jesus Promotora de Justiça: Caroline Vianna Longhi Defensora pública: Marcela Giacomeli Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. 1.RECURSO DA DEFESA 1.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ. 1.2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE “50 EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES CONTENDO MATERIAL ANÁLOGO A CRACK”, ALÉM DE UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA E DA QUANTIA DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) EM ESPÉCIE, PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO E DEFINITIVO PARA COCAÍNA, E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 1.3. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA MERCANCIA. MODO COMO ESTAVA ACONDICIONADA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 1.4. PLEITO PELA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA PECUNIÁRIA COMO PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. 1.5. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONAL AO QUANTUM DE PENA PRIVATIVA FIXADA. 1.6. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1.7. PLEITO PELA DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CERTIFICADOS SOBRE O COMPORTAMENTO DO APELANTE NO CÁRCERE. NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE PARA O JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 2. RECURSO MINISTERIAL 2.1. PLEITO DE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. 3. CONCLUSÃO: RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDIMENSIONANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8000104-40.2025.8.05.0105, sendo Recorrente/Recorrido JOSIVAN BRITO DE JESUS e Recorrido/Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO DA DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR